Tribunal: TJES
Processo: 5005342-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005342-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005342-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de manifesta intempestividade, em execução de sentença que determinou o restabelecimento de pensão mensal.

2. A agravante sustenta que o recurso seria tempestivo, ao argumento de que a decisão impugnada não configuraria mero indeferimento de pedido de reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, considerando a data da intimação da decisão originária e os efeitos processuais do pedido de reconsideração apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão originária que determinou o restabelecimento do pagamento da pensão foi publicada em 13/12/2024, iniciando-se, a partir de então, o prazo recursal.

5. O pedido de reconsideração formulado pela parte executada não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, é irrelevante que o pedido seja assim nominado.

6. A decisão posterior limitou-se a apreciar o pedido de reconsideração e a dar prosseguimento à execução, não se qualificando como novo ato decisório agravável.

7. A discussão sobre excesso de execução também restou preclusa, pois os cálculos já foram homologados em momento pretérito, sendo tal objeto de recurso próprio, à época. Não bastasse, a matéria foi suscitada na origem em petição de 0708/2024 (ID 48234672), após o que foi proferida a decisão ID 54481419 (12/11/2024), diante do que a agravante não apresentou aclaratório, mas, limitou-se a requerer sua “reconsideração” (id. 62535222, em 05/02/2025), sendo proferida a decisão ID 65202223, em 18/03/2025, a qual não é agravável.

8. O agravo de instrumento foi protocolizado após o transcurso do prazo legal, configurando-se a intempestividade e a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o prazo legal contado da intimação da decisão originária, ainda que a parte indique como impugnada decisão posterior meramente confirmatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.863.386/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005342-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão monocrática (ID 15262313) que, no âmbito do caderno recursal, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta intempestividade.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 17331266), que o recurso é tempestivo, pois a decisão recorrida seria a de ID 65202223, a qual não constitui mero indeferimento de pedido de reconsideração.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO
(ID 17349130), em que pugna pela manutenção da decisão monocrática de inadmissibilidade, asseverando que a insurgência recursal visa rediscutir matéria já preclusa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação da tempestividade do agravo de instrumento interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

Após detida análise dos autos, verifica-se inexistir fundamentos para alteração da conclusão da decisão monocrática ID 17360378 quanto à intempestividade do agravo de instrumento.

Compulsando os autos de origem, afere-se que a decisão do ID 54481419 (12/11/2024) determinou à agravante o restabelecimento da pensão mensal à agravada. A referida decisão foi publicada em 13/12/2024 e a agravante, na ocasião, limitou-se a requerer sua reconsideração (ID 62535222, em 05/02/2025).

Ante o referido pedido, foi proferida na origem a decisão ID 65202223, em 18/03/2025, a qual não é agravável. Tanto que faz expressa referência ao que já decidido na decisão anterior. Veja-se:

“Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por
MARIA HELENA HORTA PERDIGAO
em desfavor de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
consubstanciado à falta de pagamento pela executada decorrente de verba de pagamento de aposentadoria.

Compulsando os autos, infiro que
foi proferida decisão ao ID 54481419 determinando que a executada retomasse o pagamento das parcelas suplementares mensais à exequente.

Ao ID 62535222, a executada se manifestou requerendo a manutenção do efeito suspendo, afastando os atos constritivos até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004426-16.2023.8.08.0000
.

Entretanto, em análise ao sítio eletrônico do E. TJES, em consulta ao citado recurso, infiro que este, a despeito conhecido,
fora negado provimento.

Portanto, nesta oportunidade, entendo por acolher o pedido de penhora online em desfavor da executada.

Todavia, preliminarmente ao prosseguimento do ato constritivo, INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos planilha do débito atualizado pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça (ES).

Intime-se. Diligencie.”

Portanto, ainda que na peça recursal a agravante busque indicar esta última decisão com o ato impugnado, o fato é que referida decisão nada fez além de apreciar o pedido de reconsideração formulado pela executada.

Neste tocante, destaque-se ser manso e pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. [...]. (AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte. [...]. (AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Em avanço, registra-se ser irrelevante o fato de a ora agravante não ter denominado seu pleito perante ao juízo
a quo
de reconsideração. Isso porque é no conteúdo do referido ato processual que fica evidenciada a ciência inequívoca do ato judicial que determinou o prosseguimento da execução.

Corrobora tal entendimento o seguinte aresto desta corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – INDEFERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VÍCIO INSANÁVEL – PRECLUSÃO LÓGICA – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS – ATO INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, o agravante pleiteou o cumprimento de sentença em relação a quantia referente ao valor principal da gratificação de produtividade fiscal e à verba honorária sucumbencial, bem como aos valores supostamente retidos pela municipalidade em descumprimento à obrigação de não fazer determinada, concernente a se abster de reter os valores futuramente apurados a título de gratificação de produtividade fiscal. 2 . O d. juízo primevo jamais reconheceu a procedência do pedido de liberação de saldo remanescente supostamente constante do banco de dados, mas sim, já na primeira decisão proferida após o peticionamento do agravante nesse sentido manifestou que não havia “qualquer fundamento legal para a pretensão do exequente de cobrar ‘liberação do saldo remanescente constante do banco de dados’ na forma como realizada, ou seja, por meio de apresentação de tabela com valores atualizados”. 3. Não obstante,
o agravante não interpôs recurso em face do mencionado decisum, apenas se limitou a peticionar reiterando argumentos e renovando o requerimento, o que, embora não denominado de “pedido de reconsideração”, tinha essa finalidade, pois buscava alcançar o exercício de um juízo de retratação no magistrado de primeira instância. Por essa razão, e tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, restou evidenciada a intempestividade do agravo de instrumento
. 4. Além disso,
é notória ainda a ocorrência da preclusão lógica, já que após a prolação da primeira decisão de indeferimento do pedido de liberação do suposto saldo remanescente retido pela municipalidade, o agravante praticou ato incompatível com a intenção de recorrer, ao retificar seus cálculos para adequá-los ao decisum, vindo a se insurgir tão somente após a municipalidade concordar com os novos cálculos
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000393-40.2020.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível 19/08/2020)

Ora, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.003, § 5º, que “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Portanto, como a agravante foi intimada da decisão vergastada em 13/12/2024, considerando-se o prazo recursal de 15 dias, contado em dias úteis, tem-se que o recurso protocolizado em 09/04/2025 é manifestamente intempestivo.

Por fim, registre-se que a decisão que homologou os cálculos da credora foi proferida na origem em ID 23256861, de 28/03/2023, sendo desafiada por recurso próprio, à época, a evidenciar a preclusão sobre o debate relativo aos cálculos por meio deste caderno recursal. Neste ínterim, a alegação de quitação feita na peça inaugural de agravo deste instrumento foi preteritamente arguída na origem, em petição de 0708/2024 (ID 48234672 dos autos de origem), após o que foi proferida a decisão ID 54481419 (12/11/2024), diante do que a agravante, como já dito, não apresentou aclaratório, mas, limitou-se a requerer sua “reconsideração” (id. 62535222, em 05/02/2025), sendo proferida a decisão ID 65202223, em 18/03/2025, a qual não é agravável.

Em face do exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade/preclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.